Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-69.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de indenização de seguro de vida com pedido de indenização por danos morais. Houve negativa de pagamento pela via administrativa sob a alegação de que o contrato teria sido encerrado antes da data do falecimento do segurado. No curso do processo, a seguradora apelante reconheceu o erro na avaliação documental e o direito dos autores ao recebimento da indenização prevista no contrato. Ao sentenciar o feito, o Juízo de origem fixou o valor da indenização conforme estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria do trabalhador falecido e condenou a ré apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O conteúdo normativo da Convenção Coletiva de Trabalho vincula apenas as partes em relação às quais se estipulou direitos e obrigações, consoante o art. 611 da CLT, não sendo oponível a terceiros alheios às relações de trabalho firmadas pelas categorias profissionais representadas pelos sindicatos subscritores do documento.
3. Devem ser respeitados os termos contratuais firmados entre a empregadora do de cujus e a seguradora apelante, que preveem expressamente o valor da indenização a ser paga em caso de morte do trabalhador segurado.
4. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação civil por danos morais. Na hipótese, da valoração do acervo probatório não se evidencia qualquer ofensa aos direitos da personalidade dos autores apelados, mas apenas meros aborrecimentos, o que, embora desagradável, não configura lesão moral indenizável.
5. Recurso conhecido e provido.